Tribunal: CARF
Processo: 11128.720877/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720877/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2009
Defesa. Argumentos. Não Apreciados. Nulidade.
Padece de nulidade a decisão que deixa de apreciar argumentos essenciais
apresentados na defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para declarar a nulidade da decisão recorrida. Declarou-se suspeito o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias
dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 146 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 12-095.064 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 21/12/17 (fls. 121 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 51 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração para aplicar penalidade pecuniária
conforme previsão constante da alínea "e", inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720877/2014-12
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV,
alínea “e” do Decreto no 6.759/09. Em síntese, a Autoridade Fiscal descreve que:
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 180905027112838 foi incluído às
11:18:06 h de 11/03/2009, a atracação ocorreu em 39891, às 0,744444444 h, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 18:10:40 h do dia 31/03/2009.(data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 180905035834596).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
O Agente de Carga MAC CARGO DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ
03051284000133, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) CE 180905027112838 a destempo às 18:10:40 h do dia 31/03/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 180905035834596.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) NYKU3484593, pelo Navio IWATO, em sua viagem
018SN, no dia 39891, com atracação registrada às 0,744444444 h. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 09000072102, Manifesto Eletrônico 1809500413207, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL 180905027112838 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
180905035834596.
(...)
Na Impugnação, a Contribuinte autuada alega, em resumo, que:
(...)
Ora, já que houve EFETIVAMENTE a operação de descarga da embarcação, não há
que se falar em "não prestação de informação", visto que a documentação e narrativa da
própria autuação provam cabalmente a prestação da informação sobre todos os
conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário do alegado pela
impugnada: "NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR".
(...)
Inicialmente, necessário se faz esclarecer que, não obstante o teor do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, a inexistência de DOLO ESPECÍFICO de embaraçar deve
ser observada, porque é exigência de Norma Especial (Decreto-Lei n° 37/66).
(...)
Não fosse apenas a ausência de dolo especifico, que é o elemento subjetivo da norma,
ainda deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária imputada
erroneamente pela autoridade à Impugnante, porque as informações exigidas pelo artigo
22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

Não conseguiu provar a autoridade aduaneira em que momento a impugnante deixou de
prestar informações necessárias ao devido controle da Receita Federal do Brasil,
conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que não fundamentou
adequadamente sua autuação.
(...)
Há que se pressupor também que a prática de atos administrativos discricionários se
processe dentro de padrões estritos de RAZOABILIDADE, ou seja, com base em
parâmetros objetivamente racionais de atuação e sensatez. É o chamado Princípio da
Razoabilidade.
Ao regular o agir da Administração Pública, não se pode supor que o desejo do
legislador seria o de alcançar a satisfação do interesse público pela imposição de
condutas impossíveis de serem realizadas. Ao contrário, é de se supor que a lei tenha a
coerência e a racionalidade de condutas como instrumentos próprios para a obtenção de
seus objetivos maiores.
(...)
No caso em análise, a deficiência da autuação é clara, o que já bastaria para a declaração
de sua insubsistência. Porém, ainda há um outro aspecto a ser considerado, que é o
momento da ocorrência dos fatos. Como se nota, a IMPUGNANTE não deixou de
prestar quaisquer informações. A IMPUGNANTE sempre foi pró-ativa, agiu em favor
da fiscalização, visando SEMPRE manter a clareza e lisura com que conduz seus
negócios.
Assim, ao caso em análise se aplicam os dispositivos do Art. 138 do CTN, bem como
do Art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01 de setembro de 1988, ín verbis:
(...)
Conforme relatado pelo próprio autuante, os prazos previstos no Artigo 22 somente
passariam a ser exigidos APÓS 01 /04/2009:
(...)
Nem há de se falar que os incisos I e II atingiriam a IMPUGNANTE, já que esta é
Agente de Cargas, e não Transportador, e a própria IN SRFB n°800/07 faz distinção
entre estas duas atividades:
(...)
Ainda, não fosse apenas a distinção feita pela própria norma, as obrigações descritas nos
incisos I e II somente podem ser realizadas pelo transportador operador das
embarcações, e por ninguém mais.
Portanto, tendo em consideração que os eventos narrados ocorreram antes de
01/04/2009, a autuação deve ser considerada insubsistente.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

1 – DA NULIDADE DO AUTO – ERRO DE FORMAÇÃO DEFICIÊNCIA NA
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Inicialmente cumpre notar que a Respeitável Delegacia de Julgamento (4a DRJ/RIO)
não se pronunciou e não traçou uma linha sequer acerca do pedido de nulidade em razão
da ABSOLUTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Observe-se que o ilustre auditor, quando da lavratura do auto, inseriu um dado nulo
quando indicou a suposta data e hora da atracação do navio:
(...)
Sem este dado crucial para o entendimento do caso, é impossível estabelecer que a
Recorrente supostamente desconsolidou suas cargas fora do prazo.
A simples leitura do auto em questão comprova sua nulidade, visto que fere
frontalmente a determinação de descrição dos fatos que originaram a autuação, prevista
no Art. 10 do Decreto n°. 70.235/72, verbis:
(...)
Não pode o autuante em hipótese alguma DEIXAR DE NARRAR
DETALHADAMENTE os fatos que deram origem à autuação, SOB PENA DE
NULIDADE INSANÁVEL! O autuante indica apenas que juntou documentos e deixou
de descrever os fatos que fundaram a autuação.
Tal conduta eiva a autuação de nulidade absoluta, não havendo outro destino senão o
reconhecimento de sua nulidade por ferimento a determinação expressa do art. 10 do
Decreto no 70.235/72.
2 – DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS
Na medida em que efetivamente ocorreu a operação de descarga da embarcação, não
haveria que se falar em qualquer hipótese “não prestação de informação”, uma vez que
a documentação e a narrativa da própria autuação provam cabalmente a prestação da
informação sobre todos os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário
do alegado pela recorrida: “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR”.
3 – DA INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE
Insta registrar e esclarecer que não obstante o teor do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a inexistência de DOLO ESPECÍFICO de embaraçar deve ser observada,
porque é exigência de Norma Especial (Decreto-Lei no 37/66).
4 - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento algum que
a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle da
Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto
que não fundamentou adequadamente sua autuação, motivo pelo qual a reforma da
decisão é medida que se impõe.
5 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
As infrações aduaneiras de caráter administrativo, isto é, as meramente formais, como é
o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo no Siscomex Carga, foram
alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a partir da conversão da Medida
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do
Decreto-lei no 37/66.
6 - DOS PEDIDOS
A Recorrente requer:
a) A suspensão do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso
administrativo;
b) Convicta do vasto conhecimento deste r. Conselho, requer seja determinada a
insubsistência da autuação em apreço, bem como determinado consequentemente seu
cancelamento definitivo, bem como o respectivo arquivamento, medida que se impõe
diante de todos os fatos na medida em que o Poder Público tem sua atuação adstrita aos
limites da Lei, devendo cumprir rigorosamente o que é previsto nas normas específicas
de forma que sua insubsistência é a medida de rigor a ser aplicada.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente, em preliminar, alega que o r. Colegiado de 1o Grau deixou de
apreciar o pedido de nulidade do auto de infração, alegando que “a Respeitável Delegacia de
Julgamento (4a DRJ/RIO) não se pronunciou e não traçou uma linha sequer acerca do pedido de
nulidade em razão da absoluta falta de fundamentação”.
De fato, a contribuinte em sua peça impugnatória, além de argumentar a favor da
nulidade do auto de infração; alegou ter prestado as informações, cuja falta sustentaria a
autuação; discorreu sobre a ausência de dolo específico na conduta apenada e de motivação na
autuação; sobre os princípios da tipicidade e razoabilidade, sobre a denúncia espontânea e, ainda;
da inaplicabilidade do art. 22 e do parágrafo único do art. 50, da Instrução Normativa RFB no
800/2007, para infrações anteriores a 01/04/2009.
Do exame da r. decisão a quo, entende-se que a prestigiosa 4a Turma da DRJ/RJ
não enfrentou, data maxima venia, todos argumentos suscitados pela impugnante, o que reduziu
o espaço de defesa da autuada. Em casos análogos, este Colegiado - inclusive com a composição
próxima da atual - já se pronunciou para declarar a nulidade da decisão recorrida, como se
observa no acórdão unânime no 3401-008.143, assim ementado:
Data da sessão: 24/09/2020
Data da publicação: 11/02/2021
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. É nula a
decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de impugnação.
Numero da decisão: 3401-008.143
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
declarar a nulidade da decisão da DRJ.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Nome do relator: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
E na fundamentação da decisão citada, o Relator argumentou que:
(...)
2.2. Com a máxima vênia aos esforços da sempre atenta Turma da DRJ, a decisão
atacada não enfrenta nenhum dos argumentos lançados pela Recorrente em seu
arrazoado –inclusive há equívoco de datas de lançamento e de modal de transporte.
2.3. O volume gigantesco de trabalho somado à carência de infraestrutura e mão de obra
escassas mais do que recomenda, determina, o uso de modelos. Contudo a exigência
constante de eficiência (muitas vezes em detrimento de outros valores de maior
importância) não pode implicar em cerceamento do direito de defesa.
2.4. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla defesa,
expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do
Estado de Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja
proferida a decisão e de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão
Julgador -tal como é para a Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa
legislação.
2.4.1. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2.4.2. Além do mais, há um segundo liame entre o artigo 31 do Decreto 70.235/72 e o
princípio do contraditório e da ampla defesa isto porque sem a indicação dos motivos do
indeferimento é impossível atacar (e mesmo acatar) a decisão proferida pelo órgão
administrativo.
2.4.3. Com efeito, a r. decisão proferida pelo Órgão Julgador de Primeira Instância
Administrativa é nula nos termos do art. 31 c.c. art. 59 inciso II do Decreto 70.235/72 e
de Jurisprudência do CARF:
Portanto, incide na decisão do Colegiado a quo o determinado no PAF, art. 59,
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720877/2014-12

Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, dando-lhe parcial provimento, para
declarar nula a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital